Tribunal: TJSP
Processo: 2389598-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Câmbio
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alteração do valor atribuído à causa, determinação de juntada de documentos para comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e indeferimento do diferimento do recolhimento das custas processuais ao final. Intempestividade. Ocorrência. Agravo de instrumento interposto após o decurso do prazo legal previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alteração do valor atribuído à causa, determinação de juntada de documentos para comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e indeferimento do diferimento do recolhimento das custas processuais ao final. Intempestividade. Ocorrência. Agravo de instrumento interposto após o decurso do prazo legal previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Inaplicabilidade, no caso concreto, da prorrogação do prazo recursal prevista no art. 224, § 1o, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.